Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-17.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700073-17.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTMAIS IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA, MAIS IMOVEIS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA AGRAVADO: MARIA ROSILENE FERREIRA CARDOSO DECISÃO Custas recolhidas (ID 80242214 e 80242215). Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0719260-87.2023.8.07.0020, pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual as empresas executadas alegaram ilegitimidade passiva e afirmaram que a expropriação dos bens é ilegítima e acarreta grave prejuízo, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender os atos executórios. Alegam que na fase de cumprimento de sentença foi instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica que culminou com suas inclusões no polo passivo com base em presunções frágeis. Argumentam que a exequente indicou bens à penhora da executada Investmais, a qual sustentam ser estranha a relação jurídica originária. Acrescentam que a exceção de pré-executividade apresentada foi rejeitada, sob fundamento genérico de que a matéria estaria preclusa e de que a sucessão empresarial foi demonstrada por correspondência de endereços, atividades e sócios. Pedem preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da autorização judicial de retirada imediata de bens indispensáveis à atividade empresarial. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, reconhecendo a inexistência de preclusão quanto às matérias de ilegitimidade passiva, inexistência de título executivo, nulidade da sucessão empresarial e da penhora e inexistência de título executivo. É o relatório. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação”. DOS LIMITES DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PRECLUSÃO Na hipótese, as agravantes impugnam a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegavam serem ilegítimas para figurarem no polo passivo, a irregularidade da penhora realizada e pleiteavam tutela de urgência para suspender os atos executórios. A decisão agravada corretamente consignou que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória, e que, havendo prévia decisão sobre o incidente de desconsideração, não cabe reabrir a discussão pela via eleita. De fato, é possível a instrumentalização da exceção de pré-executividade após a impugnação se a matéria não tiver sido decidida anteriormente. No caso, toda matéria da desconsideração da personalidade jurídica foi decidida em momento anterior, razão pela qual incide a estabilidade/preclusão das deliberações já tomadas no curso do cumprimento de sentença, configurando o manejo da exceção de pré-executividade nesta hipótese “segunda impugnação”. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUCESSÃO EMPRESARIAL Em relação à arguição de ilegitimidade passiva, o juízo de origem identificou elementos consistentes de interligação entre as empresas e concluiu pela ocorrência de sucessão empresarial, referindo correspondência de endereços, objetos sociais, atividade explorada e sócios como fatores convergentes e provas robustas. Em sede recursal, as agravantes limitam-se a apresentar alegações de erro material (endereço) e presunções frágeis, sem, contudo, trazer aos autos documentação apta a infirmar, de plano, a conclusão do juízo singular — o que, por si, impede o provimento em sede de cognição sumária. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO: REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA SENTENÇA A alegação de inexigibilidade material do título, fundada na afirmação de que a condenação decorreu de revelia e sem prova mínima, constitui indevida rediscussão do mérito da fase de conhecimento. Nas próprias razões do agravo as agravantes reconhecem que houve sentença condenatória e que se está na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese, não se trata de nulidade formal ou ausência de título executivo, mas de inconformismo das recorrentes com a formação do título judicial, o que não se compatibiliza com a via eleita. DO RISCO GRAVE E DO EFEITO SUSPENSIVO O termo de penhora infirma a alegação de risco iminente do cumprimento da ordem de remoção de bens objetos da penhora, pelo fato de que a expropriação dos bens acarretará grave prejuízo e inviabilizará a continuidade das atividades da empresa. Os bens penhorados foram: mesa de reunião com 5 cadeiras, ar-condicionado, sofá bege de 2 lugares, impressora, jogo de sofá 2 e 3 lugares, mesa de reunião com tampo de vidro e mesa estação de trabalho com 8 cadeiras (processo no 0719260-87.2023.8.07.0020, ID 253618156). Tais bens, por óbvio, não têm o condão de inviabilizar a continuidade das atividades de qualquer empresa. Assim, o pedido de efeito suspensivo da decisão deve ser rejeitado. Ante o exposto, em cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo, por ausência de demonstração concreta e documental do periculum in mora no instrumento. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA \f